Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002117-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JARMES DE SOUSA FREITAS - CPF: 513.401.001-34 (APELANTE), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 230.171.391-15 (APELADO), FRANCISCO PAULO DE SOUZA - CPF: 288.447.776-49 (ADVOGADO), NILSON DE ARRUDA PINTO - CPF: 065.358.011-87 (ADVOGADO), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
INTERDITO PROIBITÓRIO
– EXTINÇÃO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – MANIFESTAÇÃO DO AUTOR APÓS A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ANTES DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA TIDA POR FRUSTRADA – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA -

PROCESSAMENTO DETERMINADO -

RECURSO PROVIDO
.

Quando no intervalo entre a expedição do mandado de intimação pessoal e a diligência frustrada certificada pelo oficial de justiça o autor requer expressamente a prolação da sentença, é evidente o interesse na continuidade da lide, o que descaracteriza o abandono da causa de que trata o inciso III do art. 4785 do CPC.

Declarada nula a sentença, os autos devem retornar à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse na continuação da lide (ID. 145841865).

O apelante alega que não abandonou a causa, conforme demonstraria o documento com ID. 91168320 em que constam argumentos e pedido expresso de realização de audiência de tentativa de composição e/ou prosseguimento do feito.

Argui omissão a respeito de “
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
”, além de erro material no que concerne à intimação pessoal e à prévia intimação eletrônica do advogado constituído, atos necessários segundo entendimento do STJ (ID. 145841866).

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID. 145841868).

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial que em abril de 2014 adquiriu área de 5.566 metros quadrados localizada nas margens do Rio Coxipó, momento em que passou a exercer a posse efetiva e fez benfeitorias, tais como cercas, troca de porteiras, pomar e um pequeno quiosque utilizado para confraternização da família, enquanto aguarda investimentos para a abertura de um empreendimento.

Argumenta que é autônomo e por isso comparece no imóvel apenas nos finais de semana, mas um vizinho complementa a vigilância, e vice-versa quando este último se ausenta.

Sustenta que em setembro de 2014 encontrou no local um senhor chamado Aparecido, que lhe disse ter adquirido a área do apelado e, depois de verificar os seus documentos (do autor/apelante), saiu dali afirmando que resolveria a questão com o vendedor (apelado), e que este, inclusive, seria conhecido na região como grileiro.

Acrescenta que nos meses de novembro e dezembro de 2015, em duas oportunidades se deparou com o cadeado quebrado, o que o levou a registrar Boletim de Ocorrência e a ajuizar o Interdito.

A liminar pleiteada foi deferida em 25-01-2016, e expedido o respectivo Mandado Proibitório (ID. 145842691).

Citado, o apelado apresentou contestação em que excepcionou a incompetência da Vara Especializada em razão da tramitação de Usucapião na 6a Vara Cível.

Instado a indicar as provas que pretendia produzir, o apelante requereu o julgamento antecipado e arrolou testemunhas para o caso de entendimento diverso. A prova oral também foi requerida pelo apelado.

No saneador foram fixados os pontos controvertidos e designada a audiência de instrução e julgamento. Mais uma vez o apelante pugnou pelo julgamento antecipado. O apelado anexou cópia da Usucapião, em que ainda não se concretizou a citação da empresa detentora do domínio.

A audiência foi devidamente efetuada com o depoimento das partes e testemunhas, e o juízo da causa optou pela realização de perícia, duas vezes designada, mas não ocorrida.

Após a digitalização dos autos e inserção no PJe, diante da ausência de impulso, foi determinada a intimação do autor para postular o que entendesse de direito. Em seguida foi determinada a sua intimação pessoal. O mandado foi expedido em
21-7-2022
, e constou da certidão do oficial de justiça, de 01-8-2022, que a diligência não surtiu efeito (ID. 145841861).

No entanto, em
29-7-2022
o ora apelante assim se manifestou:

JARMES DE SOUZA FREITAS, já devidamente qualificado nos autos do processo digital, por intermédio de seu patrono subscritor, apresentar as questões fatuais que se fazem pertinentes, satisfazendo, desta forma, a decisão outrora proferida por este insigne juízo, e por derradeiro pedir o que entende ser de direito.

A presente celeuma cinge-se na questão basilar do seio possessório, o ponto que guarda inerência com a posse pré-existente, razão pela qual o autor positivou liminar em desfavor do Sr. Anselmo (demandado) e que, após longo prazo na tentativa de citação foi encontrado e apresentou contestação com seus respectivos argumentos e se mostrou ao final, passível de composição.

O processo então foi digitalizado e não houve maiores manifestações, razão pela qual pugna, o peticionante, para a realização de audiência de tentativa de composição e assim não ocorrendo, que o processo siga seu fluxo natural para a impugnação e devida instrução e por derradeiro a sentença de mérito.

São os termos em que pede deferimento.
(ID. 145841860).

Na sequência, o juízo
a quo
mandou intimar o réu para se pronunciar nos moldes do art. 485, §6o, do CPC, o qual então requereu a extinção da lide (ID. 145841864), sobrevindo a sentença recorrida.

Não obstante o juízo de origem ter consignado que é evidente que o autor não possui mais interesse no prosseguimento da Ação e por desídia a abandonou, o que culminaria na sua extinção sem resolução do mérito, o fato é que, depois de expedido o mandado de intimação pessoal e antes mesmo do seu cumprimento, o apelante peticionou nos termos acima transcritos.

Portanto, não abandonou o feito, já que antes mesmo da diligência frustrada da intimação pessoal pugnou pela realização de audiência de tentativa de conciliação ou pela prolação da sentença, esta última possível em virtude da instrução do processo com a produção de prova documental e oral colhida na audiência de instrução e julgamento.

Ainda que o juízo da causa tenha ressaltado a necessidade da perícia técnica, designada duas vezes, mas não efetivada, ao que tudo indica, pela inviabilidade das partes em custeá-la, não há a informação de que tenha sido descartada, embora o autor tenha postulado que o Estado arcasse com essa despesa.

Ambas as hipóteses desautorizam a extinção do processo sem resolução do mérito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o regular processamento da lide.

Não se aplicam na espécie honorários advocatícios recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023